Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704156-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: GOMES E SILVA REPRESENTAÇÃO COMECIAL DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe que a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano. 2. Não se mostra possível a concessão de nova prorrogação para a suspensão processual quando já houve a paralisação dos autos em mais de uma oportunidade, e já se esvaiu o prazo máximo para o encerramento da liquidação, conforme determina o art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, interpretação divergente daquela dada pelo TJTO, em acórdão que colaciona a título de paradigma, no sentido de que “a publicação, no Diário Oficial, da Ata de Assembleia da Sociedade, que deliberou acerca da liquidação da empresa, é suficiente para a prorrogação da suspensão das ações executórias intentadas em desfavor da cooperativa” (id 27772338, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012